Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-39.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001202-39.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Advogado Flávio Luiz Marques dos Santos - OAB/BA 18883

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA que, além de julgar ação penal movida em face de Ruda Carfi Gonçalves pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311 do Código Penal, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado no feito. O ente estatal suscita preliminares de nulidade da nomeação diante da existência de Defensoria Pública, ausência de citação, incompetência do Juízo Criminal para fixação da verba e inobservância do Tema 984 do STJ. No mérito, requer a exclusão ou a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a nomeação de defensor dativo diante da inoperância da Defensoria Pública na comarca; (ii) analisar se a ausência de citação formal do Estado configura nulidade; (iii) definir se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo; (iv) observância do Tema 984 do STJ; e (v) estabelecer se o valor arbitrado na origem se mostra compatível com a extensão dos serviços prestados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente atuação da Defensoria Pública na comarca, a fim de assegurar a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública, invocada pelo recorrente, é inaplicável, pois o processo não versa sobre crime doloso contra a vida submetido ao Tribunal do Júri.
Preliminar não acolhida.

4.
A ausência de citação do Estado não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo, sobretudo porque o ente federado foi intimado da sentença e exerceu plenamente o direito de recorrer, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.
Preambular rejeitada.

5.
Compete ao Juízo Criminal arbitrar honorários de defensor dativo nomeado no processo penal, sendo a sentença título executivo judicial, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.
Prefacial afastada.

6.
O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB não vincula o magistrado, servindo apenas como parâmetro referencial, podendo o juiz, motivadamente, fixar valor proporcional ao labor efetivamente desempenhado.

7.
O arbitramento deve observar a extensão do trabalho realizado, considerando os atos praticados, a complexidade da causa e a existência de diligências extraordinárias ou atuação recursal.

8.
O valor fixado de R$ 6.268,36 (seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) mostra-se desproporcional à extensão dos atos efetivamente praticados no feito, caracterizado por baixa complexidade, inexistência de pluralidade de réus e ausência de diligências extraordinárias, impondo-se a adequação da verba para R$ 5.000,00, em conformidade com os critérios do Tema 984 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e , no mérito, parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº 8001202-39.2022.8.05.0243, oriundos da Comarca de Seabra, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
FLÁVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)